Tribunal: STF
Processo: ADPF 41
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO DO PROVIMENTO 612/1998 DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA. AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DE DISTINTAS AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO PARA IMPUGNAR O MESMO ATO NORMATIVO. NORMATIVIDADE PRIMÁRIA DO ATO INSUFICIENTE. IDONEIDADE PARA O MANEJO DE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS ORDINÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.